Tribunal: STF
Processo: ARE 1329099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA - REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR EM PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - IOF - ALÍQUOTA ZERO - RESOLUÇÃO BACEN 1.301/87 - INOCORRÊNCIA - VIGÊNCIA DO DL 2.432/88.
    1- Consta nos autos que a impetrante adquiriu certa tecnologia para produção de polietileno de baixa e alta densidade, para incrementar sua produção para o fim de exportação, sendo que a remessa de pagamento ocorreria em 25.03.1993, impetrando o presente mandado de segurança em 17.03.1993.
    2- Alega que a Resolução BACEN n° 1.301/87, no seu item 4.4.4.2, alínea "c", inciso IV, conceitua como importação de serviços, o fornecimento de tecnologia industrial, assim as operações de câmbio praticadas para pagar, a citada tecnologia, teria incidência do IOF, com alíquota zero, desde que houvesse prévio reconhecimento da autoridade competente das condições regulamentares, impetrando o presente mandamus para adiantar-se na obtenção de tal alíquota em sua operação.
    3- A Portaria empregada pelo impetrante em sua tese, não estava mais em vigor na data da ocorrência do fato gerador, vigorando nesta época o Decretolei n° 2471/88, alterando a administração do IOF, como também o DL n° 2434/88, disciplinando hipótese de isenção, sobrevindo a Lei 8.033/90, que estabeleceu as hipóteses de incidência e fixação das alíquotas do IOF.
    4- Além de toda legislação acima referida prol da negativa da isenção pleiteada, superiormente se impõe ainda os art. 97, VI e 176, do CTN, que descrevem a suma necessidade de de errê cia de lei ara tais atos isentivos, não vislumbrado no ordenamento gue e do a espécie. Precedentes.
    5- Remessa oficial provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente